Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68933483, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 65508551, 65562426 e 65562618. No ID: 69389069, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos substituídos ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS, ERNANDO AMARAL OLIVEIRA, bem como de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 69389069). Após, intimem-se as partes para dizerem se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR